Tribunal: TCU
Processo: 029.677/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 4a COMPANHIA DE COMUNICAÇÕES LEVE em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, VTNE, Agrale, Marruá M20, EB 34124308, No Chassi 9BYU43L29BC000352 (no da TCE no sistema: 756/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 4246/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela 4a Companhia de Comunicações Leve contra São Dimas Transportes Ltda. e Wanderson Henriques da Silva Souza em razão de suposto dano ao erário resultante de acidente envolvendo uma viatura de propriedade do Exército Brasileiro e um ônibus da referida empresa. Considerando que a jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que " não cabe a instauração de tomada de contas especial para apuração de prejuízo ao erário provocado por particular em acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da União, por se tratar de ilícito de natureza tipicamente civil ", a exemplo do Acórdão 11227/2023-TCU-Primeira Câmara e do Acórdão 2181/2022-TCU-Plenário ; considerando que o parecer do Ministério Público de Contas propõe o arquivamento desta tomada de contas especial por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU (peça 108); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido pelo representante do Parquet e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno, em arquivar o processo ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e informar os responsáveis e a 4a Companhia de Comunicações Leve acerca desta deliberação. 1. Processo TC Processo 029.677/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: São Dimas Transportes Ltda. (04.900.868/0001-07); Wanderson Henriques da Silva Souza (XXX.675.806-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 4a Companhia de Comunicações Leve. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Mário Sérgio Alves da Costa (101.556/OAB-MG), representando a São Dimas Transportes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.